Tribunal: TJMT
Processo: 1000590-16.2019.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000590-16.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 820.035.211-00 (ADVOGADO), FRANCISCO SIMOES DE MELLO NETO - CPF: 216.054.978-94 (EMBARGANTE), JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMOES - CPF: 219.319.288-00 (EMBARGANTE), PIERRO DE FARIA MENDES (AGRAVADO), HENRIQUE VILAS BOAS FARIAS - CPF: 164.533.258-61 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BENEDITO SERGIO SIMOES - CPF: 734.515.338-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.918.711-65 (ADVOGADO), LUCAS ORSI ABDUL AHAD - CPF: 701.069.671-34 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARLOS VALE - CPF: 739.944.131-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, REJEITOU OS ACLARATÓRIOS, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000590-16.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: FRANCISCO SIMÕES DE MELLO NETO e JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES

EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Embargos de declaração contra desprovimento de agravo interno interposto por
FRANCISCO SIMÕES DE MELLO NETO e JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES
contra decisão de extinção sem mérito de mandado de segurança impetrado contra ato dito como ilegal e teratológico do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
na Ação de Interdito Proibitório nº 1000462-67.2018.8.11.0020.

A parte embargante sustenta que, “
para se litigar em juízo é necessário que a parte esteja assistida por advogado e neste caso a Sra. Josiane estava, porém os antigos patronos, que até a presente data não comprovaram que comunicaram a renúncia à parte, também não cumpriram com o comando judicial promovendo as diligências necessárias para a intimação de Benedito, tampouco emendaram à inicial para incluí-lo no polo passivo da ação. A culpa por tal fato não pode ser atribuída a Josiane que sequer sabia da renúncia operada por parte dos antigos patronos e muito menos podia litigar em juízo sem advogado, não havendo em momento algum dos autos sua intimação pessoal para que o fizesse
”.

Desta feita, requer “
seja aclarada a decisão, manifestando-se expressamente esta C. Turma: • Onde restou comprovada que os antigos patronos de Josiane a comunicaram da renúncia de seus poderes, com a indicação de ID da manifestação; • Se a Sra. Josiane tinha possibilidade de promover a citação de Benedito sem que fosse por meio de advogado; • Se ante a ausência de comunicação de renúncia por parte dos antigos patronos a Sra. Josiane continuava por eles representada; • Se pode ser imputado a parte a desídia de seus antigos patronos; • Se no presente caso, não se deve primar pela primazia do julgamento de mérito, tendo em vista que o prejuízo que alcança as partes se sobrepõe ao vício sanável que seria de regularização da representação processual e a citação de parte que deveria necessariamente integrar a lide
”, com o acolhimento dos embargos (id. 208515658).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, é pela rejeição dos embargos (id. 212283181).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Embargos de declaração contra desprovimento de agravo interno interposto por
FRANCISCO SIMÕES DE MELLO NETO e JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES
contra decisão de extinção sem mérito de mandado de segurança impetrado contra ato dito como ilegal e teratológico do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
na Ação de Interdito Proibitório nº 1000462-67.2018.8.11.0020.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A despeito da novação das teses da parte embargante, a via dos embargos não serve para revisitar a lide, mas para se enfrentar contradições, omissões, obscuridades e erros materiais. A pretensão da parte é de descontentamento com o entendimento de que Josiane descumpriu a ordem judicial, e não de vícios, de modo que os embargos não merecem acolhimento.

Eis o voto, em que se afere exaustivamente a matéria:

“Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISCO SIMÕES DE MELLO NETO e JOSIANE VALERIA DA SILVA SIMÕES
contra decisão de extinção sem mérito de mandado de segurança impetrado contra ato dito como ilegal e teratológico do
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
na Ação de Interdito Proibitório nº 1000462-67.2018.8.11.0020.

O Código de Processo Civil orienta acerca da extinção por ausência de citação e por não regularização da representação:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

[...] Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no
art. 76
.

[...]

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; [...]”.

Primeiramente, em relação ao impetrante Francisco,
renunciou aos poderes dos advogados então constituídos, conforme notificação via email por ele encaminhada aos patronos (id. 163900187).

A despeito de o agravante alegar que o email
franciscosimoesmello@gmail.com
não seria seu, não se incumbiu de demonstrar este fato.

O email que ele notificou os antigos patronos é o
franciscosimoesmello@gmail.com
, o que difere do endereço declinado na inicial, o
fs1simoesdemello@hotmail.com
. Porem, não se comprovou eventual malícia dos antigos advogados no intuito de criar eventual email falso para se fazerem renunciados dos poderes de Francisco.

Mesmo que se considere que ocorrida eventual conspiração, este TJ,
posteriormente a este email
, intimou pessoalmente o agravante por meio de AR no endereço da inicial, que retornou com informação de “mudou-se” (id. 170938165). Sabe-se do entendimento de que, não comunicada alteração de endereço, considera-se intimado.

Nos termos do art. 77, V, do CPC, que “são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: [...]
declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva”.

O art. 274, parágrafo único, complementa que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Portanto, considero válida a intimação para regularizar a representação. Não havendo qualquer correção do vício, o feito deve ser extinto nestes termos, em relação ao impetrante Francisco.

Os agravantes sustentam todo seu recurso como se este juízo tivesse apenas confiado neste email apresentado pelos antigos patronos, ignorando todas as diligências intentadas posteriormente.

Mas não foi só.

Posteriormente, esta relatora, em excesso de zelo, determinou a intimação eletrônica, e, por desencargo, foi feita NOS DOIS endereços de email apresentados nos autos, com variações diferentes, para ter certeza da ciência de Francisco (id. 172078181):

O email seguiu com informação retornada de que a entrega do emai foi concluída (id. 172078183).

O prazo passou, e sem qualquer informação pelo agravante.

NOVA INTIMAÇÃO FOI TENTADA,
pela terceira vez
, em endereço diverso, novamente via AR, e, por 3 tentativas, o agente do correio não encontrou o agravante Francisco, bem como, na oportunidade, a agravante Josiane (id. 178492673 e id. 178492677):

Depois disso, sobreveio a decisão monocrática agravada.

Difícil se dizer que não houve cooperação. Várias foram as tentativas de proceder com a regularização da representação de Francisco, mas, infelizmente, não atendeu.

Quanto à Josiane, ainda se mantinha representada pelos então patronos, pois não renunciou aos poderes conferidos e os advogados não comprovaram que a notificaram sobre o interesse na continuidade da representação, ônus que lhes incumbe.

O CPC:

“
Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo,
provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante
, a fim de que este nomeie sucessor.”

Intimados, os advogados não demonstraram a notificação de renúncia (id. 173762174 e id. 175806684).

Posteriormente intimados a promoverem atos para a citação de Benedito, nada fizeram (id. 176443175), justificando na ausência de contato com a cliente.

Este juízo ainda insistiu em mais uma intimação pessoal dos impetrantes, desta vez via AR, como anteriormente declinado. À Francisco para regularizar sua representação, e à Josiane para dizer se tinha interesse em permanecer com os patronos, e à ambos para citarem Benedito, mas as cartas retornaram com informação de “ausente”, depois de 3 tentativas de entrega (id. 178492673 e id. 178492677).

Assim, o feito foi extinto sem mérito por se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que:
“
São pressupostos processuais de existência da relação processual
: a) jurisdição;
b) citação
;
c) capacidade postulatória (CPC 104 § 2º), apenas quanto ao autor;
d) petição inicial.
São pressupostos processuais de validade da relação processual
: a) petição inicial apta;

(v. CPC 330);
b) citação válida
; c)
capacidade processual (legitimatio ad processum)
(CPC 70 e 71); d) competência do juiz (inexistência de incompetência absoluta: material ou funcional); e) imparcialidade do juiz (inexistência de impedimento do juiz – CPC 144 e 147) (...)”
(
in
, Comentários ao Código de Processo Civil, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1111).

Destaca-se que, se a parte autora não localiza o requerido para a citação (
Josiane
) e também não regulariza sua representação (
Francisco
), permanecendo inerte, não há que se falar em necessidade de intimação pessoal, já que não se trata de processo extinto por abandono (artigo 485, inciso III do CPC) e sim de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, IV do CPC).

A citação e a capacidade postulatória são pressupostos de validade. Não havendo diligência para serem sanadas, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. CABIMENTO. IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. MANDAMUS EXTINTO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 76, § 1º, I, C/C ART. 485, IV, DO CPC/2015. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO, E, COMO TAL, IMPROVIDO. I. Pedido de Reconsideração de decisão monocrática que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC/2015, extinguiu o Mandado de Segurança, sem julgamento de mérito, porquanto, embora o impetrante tenha sido intimado para regularizar a representação processual, deixou de fazê-lo, no prazo fixado. II. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente" (STJ, RCD no ARE no RE no AgRg no AREsp 729.803/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 14/10/2016). III. Em um primeiro momento, ainda à luz do CPC/73, prevalecia nesta Corte o entendimento de que, diante da ausência de procuração no Mandado de Segurança, o feito deveria ser extinto, de imediato, nos termos da Súmula 115/STJ, sem possibilidade de saneamento do referido vício formal. Nesse sentido: STJ, AgRg no MS 21.107/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 16/10/2014. IV. Revendo tal compreensão, a Corte Especial do STJ passou a entender que, por se tratar de feito originário - e não recursal -, tal vício poderia ser sanado, após abertura de prazo para tal diligência (STJ, EDcl no MS 20.824/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/12/2017). Ou seja, reconhecida a irregularidade na representação processual da parte, no mandamus, esta Corte, como instância originária, antes de extinguir o feito, deve permitir a regularização do vício formal.
V. No caso, ainda que intimado a regularizar a sua representação processual, deixou o impetrante transcorrer in albis o prazo para tanto, motivo pelo qual correta a decisão que, nos termos do art. 76, § 1º, I, c/c art. 485, IV, do CPC/2015, extinguiu o mandamus, sem resolução do mérito. Nesse sentido: STJ, SS 2.988/AM, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Presidente do STJ, DJe de 25/10/2018; MS 13.195/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 06/10/2014.
VI. Pedido de Reconsideração acolhido como Agravo interno, e, como tal, improvido.” (RCD no MS n. 23.832/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019, DJe de 18/3/2019.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para
extinção do feito sem resolução do mérito
, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015.
2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto.
3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

A despeito dos argumentos da parte agravante, não entendo por alterar o entendimento firmado na decisão agravada.

O agravante Francisco quem renunciou aos poderes dos antigos patronos e não constituiu novos advogados, sendo o feito extinto por ausência de regularização da representação em relação a ele.

Sobre Josiane, não promoveu a citação da parte requerida, conforme determinado por esta Turma, quando o feito foi incluído em pauta e posteriormente retirado para este fim. A despeito de alegar que os então advogados não teriam exercido com este dever, certo é que eram os que a representavam judicialmente, de modo que, não tendo cumprido com o dever, em relação a ela, o feito foi extinto por ausência de pressupostos processuais, por não promover a citação. Houve preclusão da realização dos atos.

Cada parte teve contra si o ônus da extinção perfeitamente fundamentado.

Josiane não teve extinção por ausência de regularização, como tenta convencer os agravantes,
e sim por não promover a citação
, enquanto que Francisco, a extinção em relação a ele foi por
não constituir novos advogados
, e não por não ter promovido a citação.

Se é entendido que houve erro dos antigos patronos, que se procure a solução pelos meios cabíveis, mas, certamente, não vejo erro por parte do procedimento adotado para extinção do feito sem mérito (error in procedendo ou error in judicando).

Não vejo motivos para reforma da decisão que extinguiu o mandado de segurança sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV c/c art. 76, §1º, I c/c art. 111, parágrafo único, todos do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.”

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024